Tribunal: TJPA
Processo: 0000223-57.2018.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000223-57.2018.8.14.0033

APELANTE: MUNICIPIO DE MUANA

APELADO: SABRINA DE NAZARE DA COSTA ESQUERDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DE AGENTE PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MUANÁ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a autora é servidora pública efetiva do Município de Muaná e que deixou de receber a contraprestação salarial do mês de dezembro de 2012, requerendo a condenação do Ente Municipal ao pagamento do valor, corrigido monetariamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobreveio sentença na qual condenou o Ente Municipal a fazer o devido pagamento, sendo o referido
Decisum
confirmado em sede de recurso.

Inconformado, o Poder Público interpôs recurso de Agravo Interno para levar o decisum proferido à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta que o ônus probatório para comprovar os fatos alegados é da recorrida e este não conseguiu demonstrar a veracidade das informações prestadas.

Explico que o Ente Municipal expressa veemente seu inconformismo com a derrota perante os autos, ao invés de trazer embate jurídico notorio sobre o assunto.

Alias, como bem sabe, o Ônus Probatório não é incubido necessariamente a parte na qual pleiteia o seu direito, mas sim a aquela na qual tem maiores condições de apresentar as provas inequívocas sobre o litígio.

Tal instituto é denominado de Distribuição Dinâmica do Ônus Probatório e está positivado no art. 373, §1º do Código de Processo Civil (CPC).

Portanto, a hipótese engendra a utilização de tal instituto, em razão do Ente Municipal ser a pessoa quem expede e detém tais documentos, logo, restando a este a comprovação da ausência do direito pleiteado.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná, nos autos da
AÇÃO COBRANÇA
ajuizado por
SABRINA DE NAZARÉ DA COSTA ESQUERDO
em face do
agravante
.

Em síntese da demanda, a autora é servidora pública efetiva do Município de Muaná e que deixou de receber a contraprestação salarial do mês de dezembro de 2012, requerendo a condenação do Ente Municipal ao pagamento do valor, corrigido monetariamente, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou procedente o pleito autoral.

Inconformado, o Município de Muaná interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo, preliminarmente, que houve a prescrição do direito. No mérito, afirma a ausência de provas que atestem o não recebimento do salário, requerendo a reforma da sentença para que sejam os autos julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Solicitado a pronunciar-se, o Órgão Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

A Decisão Monocrática proferida pela a relatora competente, esta vislumbrou que não é caso de aplicação do instituto da prescrição e em relação às provas, o Município como é o detentor dos contracheques de seus servidores, deveria demonstrar com o documentos hábeis a ausência do direito pleiteado.

Inconformado, o Poder Público interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
proferido à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta que o ônus probatório para comprovar os fatos alegados é da recorrida e este não conseguiu demonstrar a veracidade das informações prestadas.

Mesmo devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo
in legis
sem apresentar as contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ: o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC C/C art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MÉRITO

Ressalto que o art. 373, do Código de Processo Civil (CPC), dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Neste sentido, o Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o ônus
probandi
não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

"(...) A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela (...)"

(Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, Da análise dos autos, verifica-se que o Apelante não apresentou qualquer comprovação de pagamento das verbas pleiteadas pela Apelada de modo a modificar ou extinguir o direito da servidora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, que prevê que o ônus da prova incumbe
“ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

Neste sentido, o Julgador (a) teria distribuído o ônus probatório para o auxiliar na apreciação do mérito, por conta disso teria o invertido em favor da recorrida, por aplicação do art. 373, §1º do CPC. Assim, verifico que a decisão fora decidida pelo livre convencimento motivado do Juízo nos termos do art. 371 do mesmo livro.

Por conseguinte, entendo que o caso dos autos atrai a aplicação da supramencionada regra prevista no art. 373, § 1º, do CPC, que possibilita a distribuição judicial do ônus da prova.

O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença relativa ao pagamento do salário de dezembro de 2012 deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade.

Ressalto ainda que as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de documentos nos quais detém.

No mesmo sentido colaciono a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VERBA SALARIAL NÃO PAGA. ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Destarte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC;

II – No caso dos autos, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela apelante em desfavor do Município de Alenquer, julgou improcedente a referida ação, arguindo que a autora da ação não se desincumbiu de demonstrar que faz jus ao recebimento do salário correspondente ao mês de dezembro de 2020;

III - O ônus da prova de demonstrar se o salário de dezembro de 2020 foi efetivamente pago à recorrente é do Município de Alenquer, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores;

IV - Ademais, as prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores;

V – Recurso de apelação conhecido e provido, sendo anulada a sentença monocrática e determinado o prosseguimento da ação perante a autoridade de 1º grau, com a inversão do ônus da prova.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800608-57.2021.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROGRESSÕES FUNCIONAIS E REPERCUSSÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. REGRA DO ART. 373. EXCEÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SE FAZ NECESSÁRIA DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA SERVIDORA CUMPRIR COM O ENCARGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A agravante é pessoa idosa e servidora pública municipal, titular do cargo efetivo de agente administrativo e desenvolve suas atividades no Hospital Municipal de Monte Dourado, distrito que dista quase 80km da sede do Município de Almeirim.

2. Ajuizou a ação ordinária de progressão funcional e pugnou pela ascensão com os reflexos financeiros que isso implicar. Requereu, na origem, a inversão do ônus da prova uma vez que os documentos funcionais, contracheque, avaliações de desempenho e ficha funcional estão em poder da Administração Pública Municipal.

3. A decisão agravada manteve a regra de distribuição do ônus probatório, conforme posto no caput do art. 373 do CPC.

4. Cabe ao Município provar que fez as avaliações, promoveu as progressões funcionais e pagou os valores à agravante, bem como o pagamento das verbas delas decorrentes.

5. Portanto, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, entendo que a inversão do ônus da prova se faz necessária diante da impossibilidade de a servidora cumprir com o encargo na forma posta no caput do art. 373 do CPC.

6. Quanto ao pedido de que seja determinado ao agravado que responda à solicitação administrativa (cópia nos autos) no prazo de 30 (trinta) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos) reais e de suspensão do processo não se sustentam, pois implicam em supressão de instância, uma vez que tal pedido não foi apreciado pelo juiz de piso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803483-09.2021.8.14.0000 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/08/2021)

Portanto, destaca-se que não há motivos coerentes e juridicos para fazer a modificação na Decisão Monocrática proferida, visto que o litígio judicializado fora devidamente explorado e fundamentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024